Tribunal: TJSP
Processo: 1139569-53.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Execução. Locação. Embargos do devedor. Sentença de parcial procedência. Recurso da Executada, com pedido de gratuidade da Justiça. Intimação da Apelante para, no prazo de cinco dias, comprovar sua atual hipossuficiência financeira ou recolher o preparo. Recorrente que se limita a pedir a dilação do prazo. Deserção configurada. Dilação, ademais, requerida após o decurso do prazo para recolhimento

Ementa:
Execução. Locação. Embargos do devedor. Sentença de parcial procedência. Recurso da Executada, com pedido de gratuidade da Justiça. Intimação da Apelante para, no prazo de cinco dias, comprovar sua atual hipossuficiência financeira ou recolher o preparo. Recorrente que se limita a pedir a dilação do prazo. Deserção configurada. Dilação, ademais, requerida após o decurso do prazo para recolhimento do preparo ou comprovação da hipossuficiência financeira. Recurso não conhecido.